Tribunal: TCU
Processo: 032.299/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de prestação de contas do exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em face do Acórdão 504/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.